Tribunal: STF
Processo: RE 853971
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – LIMITE DE IDADE PARA CONCORRER A CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO ARE 678.112- -RG/MG – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.